Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva, ameaça e divulgação de cena de sexo, no âmbito doméstico e familiar. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou de seus familiares.
2 - A gravidade concreta da conduta - o paciente ameaçou reiteradamente a vítima, descumprindo medidas protetivas deferidas, e divulgou fotografias e vídeos com cenas de sexo e nudez da vítima, sem consentimento dela – e a reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
3 -- Ordem denegada.